Tribunal: TCU
Processo: 045.982/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3467/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de aposentadoria de Jaciete Maria Pinto Felipe, Jovino dos Santos Ferreira, Eliana de Oliveira Lopes Nunes e Alita Diana Correa Kuchler emitidos pela Universidade Federal de Santa Catarina e submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora identificou como irregularidade o recebimento, nos proventos de aposentadoria dos interessados mencionados, salvo em relação ao ato de Jaciete Maria Pinto Felipe, da vantagem "VENC. BAS. COMP. ART. 15 L. 11.091/05"; considerando que o art. 15, §§ 2o e 3o, da Lei 11.091/2005, ao dispor sobre o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação das instituições federais de ensino, determinou o pagamento de uma parcela complementar, caso o valor do vencimento básico resultante do enquadramento naquele plano fosse menor do que o somatório do vencimento básico, da gratificação temporária e da gratificação específica de apoio técnico (Geat), tomado como referência o mês de dezembro de 2004; considerando que, nos termos dispostos nos mencionados dispositivos legais, a referida parcela complementar tinha natureza temporária e deveria ser absorvida por reestruturações posteriores da carreira ou da tabela remuneratória; considerando que os arts. 13 da Lei 11.784/2008 e 43 da Lei 12.772/2012, entretanto, vedaram a absorção dessa vantagem pelos aumentos previstos naquelas leis, de modo que, para concluir que essa parcela foi absorvida até o advento da MP 431/2008, convertida na Lei 11.784/2008, a Unidade Instrutora verificou: "a) se a criação da parcela complementar, incluída na ficha financeira de maio de 2005, observou a fórmula de cálculo estabelecida no art. 15, § 2o, da Lei 11.091/2005 (parcela complementar = provento básico de maio de 2005 - provento básico de dezembro de 2004 - GT - GEAT); b) se foi correta a absorção quando da aplicação da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, na forma do art. 15, § 3o, da Lei 11.091/2005"; considerando que o resultado dessa análise demonstrou que a rubrica "Venc. Bas. Comp. Art. 15 L 11091/05", paga, após a efetivação do enquadramento por nível de capacitação, em virtude do regulamento específico a que se refere o art. 15, § 4o, da Lei 11.091/2005, ao inativo Jovino dos Santos Ferreira, no valor de R$ 103,71, já foi absorvida por melhorias posteriores ao início do pagamento, bem assim de que a mesma vantagem, nos valores R$ 252,37 e R$ 322,85, respectivamente, paga às inativas Eliana de Oliveira Lopes Nunes e Alita Diana Correa Kuchler deveria ter sido reduzido para R$ 25,34; considerando a presunção de boa-fé dos interessados Jovino dos Santos Ferreira, Eliana de Oliveira Lopes Nunes e Alita Diana Correa Kuchler; considerando que os atos em exame deram entrada no TCU em 30/10/2020, exceto de Jaciete Maria Pinto Felipe, que foi em 23/03/2020, há menos de cinco anos, não se operando o prazo do registro tácito; considerando os pareceres convergentes da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade dos atos de Jovino dos Santos Ferreira, Eliana de Oliveira Lopes Nunes e Alita Diana Correa Kuchler, em face da irregularidade apontada nos autos, e pela legalidade do ato de Jaciete Maria Pinto Felipe; considerando, finalmente, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU em: considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Jaciete Maria Pinto Felipe e ordenar registro ao correspondente ato; b) considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Jovino dos Santos Ferreira, Eliana de Oliveira Lopes Nunes e Alita Diana Correa Kuchler e negar os registros, em decorrência do pagamento indevido da rubrica "Venc. Bas. Comp. Art. 15 L 11091/05"; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Santa Catarina, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em relação aos inativos Jovino dos Santos Ferreira, Eliana de Oliveira Lopes Nunes e Alita Diana Correa Kuchler; e d) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 045.982/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alita Diana Correa Kuchler (XXX.516.657-XX); Eliana de Oliveira Lopes Nunes (XXX.668.229-XX); Jaciete Maria Pinto Felipe (XXX.930.489-XX); Jovino dos Santos Ferreira (XXX.847.139-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 1.7.1. exclua dos proventos do servidor Jovino dos Santos Ferreira a parcela "vencimento básico complementar" no valor de R$ 103,71, no prazo de 15 dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. ajuste o pagamento referente às parcelas "vencimento básico complementar" das servidoras Eliana de Oliveira Lopes Nunes e Alita Diana Correa Kuchler para o valor de R$ 25,34, no prazo de 15 dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.3. emita novos atos de aposentadoria dos interessados mencionados nos subitens 1.7.1 e 1.7.2, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; e 1.7.4. informe aos Srs. Jovino dos Santos Ferreira, Eliana de Oliveira Lopes Nunes e Alita Diana Correa Kuchler desta deliberação, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU as notificações, nos 15 dias subsequentes, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos.